Tribunal: TJBA
Processo: 8062753-65.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062753-65.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: MARIA ROSA DE SOUZA Advogado(s): VAGNER DE SOUZA SALES AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. CONSUMIDORA IDOSA E HIPERVULNERÁVEL. FATURA JÁ QUITADA. POSTERGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. REFORMA DA DECISÃO. PRESENÇA DO FUMUS BONI IURIS E DO PERICULUM IN MORA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. ASTREINTES. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1 – O fornecimento de água potável constitui serviço público essencial, cuja continuidade é obrigatória nos termos do art. 6º, § 1º, da Lei nº 8.987/95, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial. 2 – Configura-se a probabilidade do direito quando a documentação acostada aos autos demonstra que a consumidora se encontrava adimplente com todas as suas obrigações, tendo apresentado comprovante de quitação da fatura que teria ensejado a suspensão do serviço, afastando a legitimidade da conduta da concessionária em cognição sumária. 3 – O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que é ilegal a suspensão do fornecimento de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, sendo o corte somente admitido para débitos atuais, relativos ao mês de consumo corrente. 4 – O perigo de dano revela-se manifesto diante da privação prolongada de bem essencial à sobrevivência humana, em detrimento de consumidora idosa, aposentada e hipervulnerável, cuja situação compromete necessidades básicas de higiene, alimentação e saúde, impondo-se a concessão da tutela de urgência independentemente da prévia manifestação da parte contrária (art. 9º, parágrafo único, I, do CPC). 5 – A postergação da análise da tutela de urgência, em situação que evidencia concreta e imediata violação a direitos fundamentais, contraria o comando do art. 300 do CPC, devendo ser reformada a decisão agravada. 6 – As astreintes têm natureza coercitiva e são cabíveis para assegurar a efetividade das decisões que envolvem obrigações de fazer relacionadas a direitos fundamentais, devendo ser fixadas em valor proporcional ao porte econômico do devedor e à gravidade da obrigação descumprida. 7 – Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Agravo de Instrumento nº 8062753-65.2025.8.05.0000, em que figuram como Agravante MARIA ROSA DE SOUZA e como Agravada EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA; ACORDAM os Magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, para reformar a decisão interlocutória agravada, nos termos do voto da Relatora.